Tribunal: STF
Processo: ARE 1535282
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 152 da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 93):



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS IMPORTAÇÃO. PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA PRODUTOS NACIONAIS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 8% DE ICMS PRETENDIDA PELA EMPRESA IMPORTADORA, A QUAL INCIDE APENAS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 113).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A parte recorrente alega ofensa ao art. 152 da Constituição Federal, ao fundamento de que a legislação do Estado do Ceará fixou alíquota de ICMS importação em percentual superior a do mesmo produto adquirido em território nacional, violando Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT.



    Aponta que para a importação de tecidos, o Decreto nº 24.569/97 fixou a alíquota do ICMS no percentual de 18%, nos termos do art. 55, I, “d” c/c art. 56, I, enquanto que nos casos de aquisições que envolvam tecidos decorrentes de operações internas, a alíquota de ICMS é de 8%, nos termos do Decreto nº 28.443/06.



    Por sua vez, o Tribunal de origem consignou, no voto condutor, a inexistência de tratamento diferenciado entre produtos nacionais e importados pela legislação cearense. Transcrevo, a seguir, trecho do aresto impugnado sobre esse ponto específico (e-doc. 93):



     “Quanto ao suposto tratamento tributário diferenciado, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) foi estabelecido com a finalidade de estimular o comércio internacional, reduzir barreiras comerciais e proporcionar a cooperação entre os países signatários. O acordo prevê que a mercadoria importada de países signatários que possuir similar no território nacional com isenção tributária deve usufruir do mesmo benefício fiscal (Súmula 575 do STF). 



    In casu, não se observa tratamento tributário diferenciado entre os produtos nacionais e importados, uma vez que os arts. 44, I, c, e 45 da Lei 12.670/1996 do Estado do Ceará preveem a mesma alíquota de 18% de ICMS, tanto para as operações internas (intraestaduais), como para as operações de importação dos mesmos produtos. 



    O art. 2º, II, "a", do Decreto 28.443, do Estado do Ceará, por sua vez, prevê a alíquota de 8% para as "operações de entradas destinadas a qualquer estabelecimento, originárias de outras unidades da Federação", ou seja, operações interestaduais. 



    Ocorre que os produtos oriundos de outro Estado da Federação já sofreram a incidência do ICMS no estado de origem, diferente do produto importado, que, em regra, não sofre incidência de imposto algum. Assim, a aplicação de alíquota reduzida na hipótese geraria um benefício ao importador, não sendo este o objetivo almejado pelo GATT.”



    Assim, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da existência ou não de tratamento tributário diferenciado, no caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, incabível em sede extraordinária.



    Nesse sentido, anote-se: 



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. ICMS. Importação de produto proveniente de país signatário do GATT. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a controvérsia referente à isenção de ICMS, relativa à importação de produto proveniente de país signatário do GATT, requer o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (AI n° 589.942/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/10/10) (Grifo nosso).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n° 765.368/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/11/09). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DE ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. OFENSA INDIRETA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a controvérsia referente à isenção de ICMS, quando atinente à importação de produtos provenientes de País signatário de acordo internacional também celebrado pelo Brasil, não configura situação de ofensa direta ao texto da Constituição, circunstância que inviabiliza o acesso à instância extraordinária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n° 298.779/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 1°/8/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente